Tribunal: TJMT
Processo: 1018167-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018167-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE AMORIM SILVA ALVES - CPF: 002.250.061-89 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), DINO CLAUDIO DOROCH - CPF: 766.949.681-91 (RECORRIDO), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1018167-59.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1018167-59.2023.8.11.0002

Recorrente:
Dino Claudio Doroch

Recorrida:

Maria de Fatima de Amorim Silva Alves

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR
– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE INVADIU A PREFERENCIAL - DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme as normas de trânsito aquele que se encontra realizando a rotatória goza de preferência no trânsito, de modo que o condutor que a invade, dando causa ao acidente, responde por danos patrimoniais e extrapatrimoniais perante a vítima. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão autoral e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1018167-59.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1018167-59.2023.8.11.0002

Recorrente:
Dino Claudio Doroch

Recorrida:

Maria de Fatima de Amorim Silva Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Dino Claudio Doroch.

Ação:
de Reparação de Danos Acidente de Trânsito.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id
.

198304209
):
julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de
R$ 11.994,76 (onze mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado

(Id.

187539653

): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito praticado pelo condutor recorrente, argumenta que o conjunto probatório apresentado pela autora recorrida é frágil.

Contrarrazões (id.

187539657

): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1018167-59.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1018167-59.2023.8.11.0002

Recorrente:
Dino Claudio Doroch

Recorrida:

Maria de Fatima de Amorim Silva Alves

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por

Maria de Fatima de Amorim Silva Alves
em face de
Dino Claudio Doroch
, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida no
dia 14/03/2023, por volta das 17h45, trafegava pela rotatória da Avenida Miguel Sutil no sentido da Avenida João Gomes Sobrinho, quando a motocicleta do recorrente não respeitando a preferencial, cruzou a sua frente causando o acidente, fato que causou diversas avarias em seu veículo.

Em contraponto, o recorrente por sua vez,
sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito praticado pelo condutor recorrente, argumenta que o conjunto probatório apresentado pela autora recorrida é frágil, aduz que
não deu causa ao acidente, ao argumento de que a autora não havido dado seta, quando bruscamente mudou o sentido da direção para seguir na rua João Gomes Sobrinho, sentido Centro Jardim Lebron colidindo na sua moto.

Em análise conjunto probatório constante dos autos, assim como laudo pericial juntado no Id. 198304184 verifica-se
que a colisão, objeto da lide, ocorreu por culpa do recorrente, ante sua própria falta de atenção e cautela conforme vídeos juntados em Id. 198304205 e Id. 198304187.

Registre-se que
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“
O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.
Ademais,
em seu artigo 34, leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra. Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão da parte recorrida e demonstrar que a recorrente agiu com imprudência e negligência ao adentrar na rotatória, invadindo a via preferencial, ocasionando a colisão no veículo da autora recorrida.

Portanto, o recorrente não logrou afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS -
MANOBRA DE MUDANÇA DE PISTA - DESLOCAMENTO LATERAL - COLISÃO LATERAL
TRASEIRA DO VEÍCULO DO RECORRIDO -
PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 29, IV E IX, E 34 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. 2. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão da parte reclamante e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do CTB. 3. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre dos veículos. 4. Danos materiais devidos. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT - RI: 80108006220118110040 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/11/2017)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO EM ROTATÓRIA – INVASÃO DE PREFERENCIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONTROVERSO – COLISÃO EM ROTATÓRIA COM PREFERÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CULPA DA PROMOVIDA – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – JUNTADA DE NOTAS E RECIBOS DE GASTOS COM MEDICAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – LESÃO CORPORAL GRAVE – FRATURA EXPOSTA – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PLACA E PINOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme as normas de trânsito aquele que se encontra realizando a rotatória goza de preferência no trânsito, de modo que o condutor que a invade, dando causa ao acidente, responde por danos patrimoniais e extrapatrimoniais perante a vítima.
A prova produzida demonstra a culpa da parte promovida, que, sem observar a preferência, ingressou na rotatória e não conseguiu evitar a colisão, causando lesões corporais na autora, qual seja, fratura exposta que motivou a realização de cirurgia para colocação de placa e pinos. Os valores gastos com medicação, conforme nota de farmácia juntada, devem ser ressarcidos, cuja responsabilidade não pode ser excluída alegando que a medicação poderia ser adquirida de graça no Sistema Único de Saúde, pois não se espera da vítima e seus familiares que, em caso de urgência, se submetam à fila do SUS. Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.Tem prevalecido que o simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral, no entanto a colisão que causa lesão corporal grave é exceção, pois é passível de causar violação a direito da personalidade. O valor da indenização moral deve ser mantido quando atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005294-49.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

No que tange ao dano material, verifica-se que
restou comprovado em orçamento juntado no Id. 198304185 e Id. 198304186 no valor de R$ 11.994,76 (onze mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), condiz com o relatório de danos descrito no boletim de ocorrência, razão pela qual a manutenção da sentença quanto ao valor atribuído ao dano moral e material é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024